Tribunal: TJDFT
Processo: 0746136-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746136-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LINO LOPES AGRAVADO: EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO MARIA LINO LOPES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 20667455, pág. 251) proferida na execução de título extrajudicial proposta por EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA, que determinou a penhora do crédito da executada no rosto dos autos do processo 2261-70, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte executada Maria Lino Lopes, junto à 12a Vara Civel de Brasília, no rosto dos autos de no 0002261-70.2017.8.07.0001, em que consta como autora, até o limite do valor em execução (R$ 98.573,98 - ID 73383795). Saliento que há notícia da realização de acordo nos autos aludidos (n.o 0002261-70.2017.8.07.0001), conforme ID 73383796. Na cláusula segunda, parágrafo segundo, da referida avença, consta que os pagamentos referentes ao acordo serão efetuados em contas de terceiros (Filipe Lino Lopes - filho da autora e Tiago Castro da Silva - patrono da autora naquele feito). Assim, indago ao MM. Juízo da 12a Vara Civel de Brasília, sobre a possibilidade de que os valores sejam pagos mediante depósito na conta judicial vinculada àquele feito, para que não reste frustrada a presente penhora. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento. Formalizada a penhora com a juntada do mandado devidamente cumprido, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Em seguida, o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos.” Afirma a agravante-executada que o processo originário se encontra com o prosseguimento dos atos executórios e expropriatórios, inclusive com imóvel penhorado de outro fiador, desde 29/07/16, com avaliação judicial do bem em R$ 300.000,00, valor suficiente para a quitação do débito exequendo. Assevera que possui inúmeros problemas de saúde advindos de erro médico, conforme condenação nos autos do processo 2261-70, que tramita na 12a Vara Cível de Brasília. Argumenta que a execução deve se processar pelo modo menos oneroso ao devedor, não se permitindo que seus bens sejam penhorados em valor excedente àquele efetivamente devido. Assevera que necessita do valor da indenização para realizar tratamento de saúde, de modo que possa melhorar sua qualidade de vida. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e desconstituir a penhora da verba indenizatória. Preparo (id. 20667453, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A execução do título extrajudicial, referente a contrato de locação de imóvel comercial, foi distribuída em 16/01/14, e o agravado-exequente, passados mais de seis anos, ainda não conseguiu receber o seu crédito. Segundo cálculos apresentados pelo agravado-credor, a dívida atualizada até 28/09/20 perfazia o valor de R$ 98.573,98 (id. 20667455, pág. 238). A agravante-executada é fiadora do contrato de locação de imóvel comercial entabulado entre o locador Edimar Teixeira da Silva e o locatário Luiz Cláudio Tavares, representante legal da empresa Luiz Cláudio Tavares Distribuidora de Bebidas-ME (id. 20667454, págs. 18/23). Assim, como fiadora, a agravante-executada responde solidariamente pelo pagamento da obrigação, podendo, por isso, responder pela integralidade do valor devido. O MM. Juiz deferiu a penhora do crédito da agravante-executada no rosto dos autos de no 2261-70, que tramita na 12a Vara Cível de Brasília, até o valor da execução. Assim, ausente o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Além disso, a penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. A determinação de alienação de imóvel de propriedade do outro fiador não obsta o prosseguimento da execução em relação à agravante-executada, uma vez que a dívida ainda não foi paga e os fiadores respondem solidariamente pela obrigação inadimplida advinda do contrato de locação. Conquanto a execução deva ser feita pelo modo menos gravoso ao devedor, esse princípio não deve se sobrepor ao da efetividade da execução, além do que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor e incumbe ao Juiz velar pela efetividade e duração razoável do processo, nos termos do arts. 4o e 139, inc. II, do CPC. Ademais, cumprida a r. decisão agravada, a agravante-executada poderá apresentar impugnação à penhora no prazo legal, nos termos do art. 917, inc. II e seu § 1o, do CPC. Desse modo, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora